Tribunal: TJES
Processo: 5009664-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5009664-05.2022.8.08.0000
AGRAVANTES: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP E ATIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
AGRAVADO: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5009664-05.2022.8.08.0000
AGRAVANTES: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP E ATIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
AGRAVADO: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VEÉRTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP E ATIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP

(id.
3466094
)
, no qual pretende
m
a reforma
da decisão proferida na origem,
que, em sede de “
ação
declaratória de nulidade de cobrança
” proposta
em face de
IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA

(autos n.º
5023100-23.2022.8.08.0035
),
in
deferiu a tutela
provisória
de urgência

que visava a determinação de que o réu agravado se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança de boletos bancários alvo da lide, especialmente protestá-los ou inscrevê-los nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha assim procedido, que
desfaça imediatamente a
restrição
.

Nas razões do recurso, alega
m

as
agravante
s
, essencialmente, que

o “decisum” impugnado não se sustentaria,
na medida em que:
(i)
teriam sido vítimas de golpe financeiro que remonta o valor de R$612.110,00 (seiscentos e doze mil
e
cento e dez reais), oriundo de ação criminosa que teria promovido a exploração de
f
alhas de gestão e do sistema eletrônico;
(ii)
o recorrido teria violado regras contratuais e permitido a ocorrência de danos, em valores muito superiores ao limite de crédito estipulado no negócio jurídico firmado entre as partes e com importância usada para compras de gêneros não alimentícios; e
(iii)
comunicados os fatos, o recorrido teria declarado a rescisão unilateral da avença e emitido vários boletos de cobrança, com montante não destinado
às
agravantes e sim usados indevidamente.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Destacam

a
s recorrentes que constituem um grupo econômico denominado “Grupo Destak”, com atuação em projetos de engenharia, construção civil, pinturas especializadas e outros serviços conexos. Pontuam que objetivando o bem estar de seus colaboradores, contrataram junto ao recorrido, em 11/11/2021, o serviço de gestão do benefício de vale-refeição
para seus funcionários, de acordo com as normas do programa de alimentação do trabalhador. Sinalizam que contrataram a modalidade vale-refeição via cartão eletrônico pré-pago, ou seja, o Ifood carrega créditos nos cartões eletrônicos dos funcionários para que possam usar para compra de refeições durante o expediente de trabalho e, depois, os créditos são faturados para pagamento.
Consignam que por ação criminosa houve a exploração de falhas de gestão e do sistema eletrônico do recorrido, de maneira que foram vítimas de golpe financeiro que remonta
R$612.110,00 (seiscentos e doze mil
e
cento e dez reais).
Entendem que o recorrido permitiu a ocorrência de danos em valores muito superiores ao limite de crédito estipulado no contrato e com valores usados para compras de gêneros não alimentícios. Reiteram que o recorrido rescindiu unilateralmente a avença e emitiu vários boletos de cobrança, com importância que não foi destinada a eles, mas sim usada indevidamente por ação criminosa, motivo pelo qual consideram indevidas as cobranças.

C
omo bem salientou
o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, quando
a
s autor
a
s agravantes descobriram os “desvios financeiros” alegados, já havia inadimplência em relação ao réu recorrido. Pontua, também, que
a
s própri
a
s autor
a
s recorrentes não sabem afirmar
se
a controvérsia envolveu apenas condutas da pessoa jurídica recorrida.
Desse modo, considerou o Ju
iz
Singular a ausência dos pressupostos da verossimilhança e da plausibilidade das alegações autorais e indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nesse aspecto, transcrevo importantes constatações verificadas pelo juízo “a quo”
aptas a demonstrar a necessidade de dilação probatória para a apuração do alegado “golpe financeiro” que
a
s autor
a
s recorrentes sustentam
:

“
[...]
2.2.
O primeiro e-mail remetido pela demandada à parte autora, informando da ‘rescisão unilateral’, está datado de ‘23.08.2022’, e se reporta a ‘8 boletos com pagamento em atraso’,
sendo que o mais antigo desses boletos teve o ‘vencimento original’ ocorrido em “13.06.2022”
(
conf.doc.ID
17835900).

2.
3.
Por sua vez, o primeiro comunicado da parte autora solicitando o bloqueio dos cartões é datado de ‘06.09.2022’
(conf.docs.IDs 17835902 e 17836258),
correspondência essa precedida do e-mail de ‘05.09.2022’, na qual a autora informa que ‘é vítima de um desvio financeiro’, no qual, ainda segundo as declarações da própria remetente (parte autora), ‘podem estar envolvidos funcionários, prestadores de serviço e colaboradores, tanto do Ifood [parte ré], como do solicitante [parte autora]
’.

2
.4.
Quanto aos ‘extratos’
(docs.ID 17836869 – 09 páginas -; mais ID 17836883 – 10 páginas; mais ID17837067 – 09 páginas; mais ID 17837068 – 12 páginas; mais ID17837069 – 05 páginas, implicando um documento com 36 páginas, contendo, cada uma, em média 40 movimentações financeiras, totalizando aproximadamente 1.440 situações...)
a sua simples leitura (única atividade que me é possível desempenhar acerca deles nesta fase incipiente do processo), não é capaz de revelar as tais irregularidades apontadas na inicial
(‘...compras fossem realizadas com os cartões em estabelecimentos não autorizados ou que forneceram gêneros não alimentícios...’).

2.5.
Por fim,
no que respeita aos ‘termos de quitações e rescisões de contratos de trabalho’
(docs. ID.17837071 – 12 páginas; mais ID.17837073 - 12 páginas),
neles se pode apurar (também em cognição sumária) que os respectivos ‘afastamentos’ dos quadros de empregados das demandantes ocorreram, o mais antigo, em ‘13.10.2021’
(conf.ID.17837071, página 5),
e o mais recente em “03.01.2022
(conf.ID.17837071, página 1).
Tratam-se, portanto, de quitações e rescisões de contratos de trabalho ocorridas muitos meses ‘antes’ do primeiro vencimento em aberto
(itens 2.2 e 2.3, acima)
[...]”.

A
s autoras agravantes não trouxeram ao feito a demonstração cabal do alegado creditamento de valores acima do limite contratado (que consistiria em 20% das remunerações dos colaboradores).
E para se desincumbir desse ônus, as recorrentes precisariam comprovar o valor da remuneração de cada funcionário que recebeu em excesso, para que fosse possível avaliar, neste juízo perfunctório, o uso dos créditos fora do limite em tese contratado.

Não há comprovação mínima da sustentada recarga em excesso
nem mesmo de que caberia ao recorrido essa fiscalização
. Por outro lado, também não há demonstração de que caberia ao recorrido a fiscalização do uso dos valores creditado
s
a título de vale-refeição para compra de gêneros não alimentícios.
A
elucidação
dessas questões demanda
ria

a realização de

perícia.

É evidente a necessidade de maior instrução do feito, já que em sede de antecipação de tutela não é possível aferir as irregularidades alegadas pel
a
s

recorrentes
antes de uma ampla instrução probatória.

Ressalt
o
que o deferimento da medida liminar, ness
a fase
processual, se mostra prematuro, por ser essencial uma maior instrução do feito para se chegar à verdade real
. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo
, ausentes tais requisitos, a manutenção da inserção nos cadastros de proteção ao crédito é medida que se impõe.
Diante da necessidade de uma maior instrução do feito, prudente o indeferimento da antecipação de tutela, com a consequente manutenção da decisão agravada
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.025746-3/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª C
âmara Cível, J
04/10/2022,
DJ
04/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo
, ausentes tais requisitos, a manutenção dos descontos a título de empréstimo consignado é medida que se impõe.
Diante da necessidade de uma maior instrução do feito, prudente o indeferimento da antecipação de tutela
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º 1.0000.22.182604-3/001, Relator: Des.
Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª C
âmara Cível, J
04/10/2022,
DJ
04/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
[...]
TUTELA DE URGÊNCIA -
[...]
DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE.
[...]

A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de dois requisitos, a saber: o ‘fumus boni iures’, assim compreendido a probabilidade do direito substancial invocado por quem o requer; e o ‘periculum in mora’, caracterizado pela existência de risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, objetivamente apurado
.
Mostra-se descabido o provimento da tutela de urgência se parte não reúne os elementos probatórios necessários que autorizem a medida de pronto, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.20.537744-3/001, Relatora: Desª. Juliana Campos Horta, 12ª C
âmara Cível, J
30/09/2022,
DJ
03/10/2022).

Dessa forma,
na linha da compreensão firmada pelo juízo primevo, entendo que a questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência. Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não identific
o
nesta fase do rito.

Entendo que o desfecho da controvérsia carece de melhor elucidação, desafiando ampla dilação probatória, sob o crivo do
contraditório, inexistente, destarte, nesta fase de
instrução
incipiente, a inviabilizar o deferimento da pretendida tutela provisória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VEÉRTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP E ATIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP

(id.
3466094
)

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para confirmar o decisório
impugnado
,
que
in
deferiu a tutela
provisória
de urgência

que visava a determinação de que o réu agravado se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança de boletos bancários alvo da lide, especialmente protestá-los ou inscrevê-los nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha assim procedido, que
desfaça imediatamente a
restrição
.

O
utrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno lançado no id
3547722.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2023 às 17:29:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45475427022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
C
omo bem salientou
o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, quando
a
s autor
a
s agravantes descobriram os “desvios financeiros” alegados, já havia inadimplência em relação ao réu recorrido. Pontua, também, que
a
s própri
a
s autor
a
s recorrentes não sabem afirmar
se
a controvérsia envolveu apenas condutas da pessoa jurídica recorrida.
Desse modo, considerou o Ju
iz
Singular a ausência dos pressupostos da verossimilhança e da plausibilidade das alegações autorais e indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nesse aspecto, transcrevo importantes constatações verificadas pelo juízo “a quo” aptas a demonstrar a necessidade de dilação probatória para a apuração do alegado “golpe financeiro” que
a
s autor
a
s recorrentes sustentam.

2
)
A
s autoras agravantes não trouxeram ao feito a demonstração cabal do alegado creditamento de valores acima do limite contratado (que consistiria em 20% das remunerações dos colaboradores).
E para se desincumbir desse ônus, as recorrentes precisariam comprovar o valor da remuneração de cada funcionário que recebeu em excesso, para que fosse possível avaliar, neste juízo perfunctório, o uso dos créditos fora do limite em tese contratado.

Não há comprovação mínima da sustentada recarga em excesso
nem mesmo de que caberia ao recorrido essa fiscalização
. Por outro lado, também não há demonstração de que caberia ao recorrido a fiscalização do uso dos valores creditado
s
a título de vale-refeição para compra de gêneros não alimentícios.
A
elucidação
dessas questões demanda
ria

a realização de

perícia.

3
) O
deferimento da medida liminar, ness
a fase
processual, se mostra prematuro, por ser essencial uma maior instrução do feito para se chegar à verdade real.

4
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para manter a decisão impugnada, que
in
deferiu a tutela
provisória
de urgência

que visava a determinação de que o réu agravado se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança de boletos bancários alvo da lide, especialmente protestá-los ou inscrevê-los nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha assim procedido, que
desfaça imediatamente a
restrição
. Julgado
prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.